Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM RESERVADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICAÇÃO. ARTIGO 19, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. De acordo com o art. 19, inciso I, do CPC, o interesse da parte autora pode se limitar à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica.
2. Deve a parte demonstrar a necessidade e a utilidade do provimento pleiteado, a ponto de justificar a intervenção do Poder Judiciário, mostrando efetivamente a insegurança jurídica a que está sujeita e a repercussão da tutela almejada em sua esfera jurídica.
3. A partir do cotejo dos fatos afirmados na petição inicial, que compõem a causa de pedir, considerados em abstrato, pode-se afirmar que a tutela declaratória postulada tem forte potencial para debelar a crise jurídica narrada na peça inaugural, sendo capaz de proporcionar aos autores uma situação melhor do que aquela encontrada antes da propositura da demanda, além de ser fazer necessária para reconhecimento da relação jurídica debatida e adequada à pretensão de fundo, qual seja, reconhecer que os imóveis indicados cuidariam de bens exclusivos de um dos cônjuges.
4. Nesse contexto, verificado que a ação declaratória de bem reservado em questão é medida necessária e adequada para obtenção do bem da vida postulado, há interesse processual no seu manejo.
5. Apelação provida. Sentença cassada.